Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MPDFT. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS NO CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO. CLÁUSULA DE BARREIRA. ANULAÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA.
1. O Tribunal de Contas não é ente dotado de personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, uma vez que constitui órgão da Administração Direta, figurando como parte no processo, ativa ou passivamente, somente na defesa de interesses juridicamente tutelados e peculiares ao próprio órgão ou na defesa de suas prerrogativas políticas.
2. Como se extrai dos próprios pedidos do apelo, o interesse revelado não trata de situação de ofensa às prerrogativas da Corte de Controle administrativo, mas de controle de legalidade de suas decisões.
3. Na hipótese, a relação litigiosa não tem natureza econômica, pois a r. sentença que possui carga predominantemente desconstitutiva é insuscetível de produzir condenação de valor certo ou de definir o valor certo do objeto litigioso. Neste semblante, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.
4. Apelação cível interposta pelo TCDF e remessa necessária não conhecidas.